Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-43.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA PELA FALTA DE HABILITAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA HIPOSSUICIÊNCIA DO RÉU. DIA-MULTA CALCULADA À RAZÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PATAMAR EXCESSIVO PARA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MINIMO À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve ser fixada em duas fases (critério bifásico). Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, na segunda fase, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
2. Levando em consideração a situação econômica do réu que recebe cerca de 1 (um) salário mínimo por mês, deve ser alterado o valor do dia-multa fixado para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, por força do §1° do artigo 49, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.